Tribunal: TJDFT
Processo: 0760642-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDO EM INTERIOR DE CASA NOTURNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos inicias, para condenar a parte ré a pagar ao primeiro e segundo autores o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à terceira autora, a título de danos morais, em razão da agressão física suportada pelo primeiro autor e dos assédios sexuais sofridos pelas autoras no interior do estabelecimento da ré.
2. Em sede recursal, a parte ré alega que não cometeu qualquer ato ilícito. Aduz que o dano foi causado por terceiro, o que afastaria sua eventual responsabilidade em relação ao ocorrido. Por fim, sustenta inexistir prova de falha da sua segurança. Requer, assim, a reforma do julgado, para afastar integralmente a condenação que lhe fora imposta. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para compensar o dano causado, pugnando pela sua majoração para o valor total de R$ 20.000,00.
3. Segundo a versão veiculada na inicial, no dia 21.06.2019, os autores compareceram ao estabelecimento comercial da ré para comemorar o aniversário da terceira autora. Contam que, logo após a chegada ao local, notaram que havia um terceiro, visivelmente embriagado, importunando as pessoas no recinto. Aduziram que alertaram aos funcionários da casa, mas estes nada fizeram.
4. Ainda segundo o relato dos autores, esse terceiro começou a importunar as mulheres no local, tendo, inclusive, perpetrado tal conduta repulsiva em desfavor da segunda e terceira autoras, que tiveram suas partes íntimas apalpadas. Contam que, quando o primeiro autor se aproximou para pedir para que se afastasse, o terceiro disparou lhe várias agressões verbais, e, em seguida, desferiu-lhe um pesado soco em seu rosto. Por fim, narram que mesmo diante da comoção no local, o agressor teve sua fuga do estabelecimento facilitada pelos seguranças, os quais ignoraram o ocorrido e novamente nada fizeram.
5. Isto colocado, pondere-se que, a teor do disposto no caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
6. Neste contexto, convém consignar que, cabendo ao fornecedor que explora o ramo de bares e boates a manutenção de suas dependências em boas condições de segurança, é ele responsável objetivamente pelas consequências de eventuais importunações e agressões sofridas por consumidores dentro de suas dependências, ainda que praticadas por terceiros.
7. Registre-se, ainda, que, conforme a dicção do § 3o do referido art. 14 do CDC, a parte ré somente afastaria a sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores caso provasse a inexistência do defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Ocorre que, no caso, a ocorrência das agressões narradas na inicial é incontroversa, e a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de culpa exclusiva dos autores ou de terceiro.
9. Ademais, é de se observar que se aplica à hipótese a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC2, porquanto, além de serem verossímeis as alegações da parte autora, seria muito menos dificultoso ao réu comprovar as suas afirmativas, exibindo, por exemplo, as gravações das câmeras de segurança do local, para saber se, de fato, os autores comunicaram previamente acerca da importunação perpetrado pelo terceiro à segurança da casa ou mesmo se os funcionários da ré, efetivamente, prestaram algum auxílio ao primeiro autor quando da agressão física. Mas assim a parte ré não procedeu.
10. Destarte, é forçoso reconhecer a responsabilidade da parte ré pelos fatos narrados pelos autores.
11. No que respeita à indenização por dano moral, é evidente que as importunações sexuais e a agressão físicas sofridas constituem lesão anímica de considerável gravidade, que não se limita a mero dissabor a que todos estão sujeitos na vida cotidiana, sendo, portanto, passíveis de indenização por danos morais.
12. Quanto ao dimensionamento da indenização, convém consignar que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e, como prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
13. Nesse sentido, deve o valor da reparação guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, considerando- se os parâmetros citados, tenho que a quantia arbitrada pelo douto magistrado a quo, de R$ 1.000,00 (mil reais) para os primeiros autores e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a terceira autora, mostra-se adequada e atende às finalidades compensatória e pedagógica.
14. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.